Tribunal: TJMT
Processo: 1014661-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014661-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), IRIA TERESINHA EICHLER - CPF: 797.275.061-00 (AGRAVANTE), CELSO EICHLER - CPF: 333.787.209-30 (AGRAVANTE), DUELIM SABINE EICHLER - CPF: 032.658.731-45 (AGRAVANTE), MAYLSON DOS SANTOS TORRES - CPF: 064.941.474-88 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (AGRAVADO), COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.506.007/0001-33 (AGRAVADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (AGRAVADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014661-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIA TERESINHA EICHLER, CELSO EICHLER, DUELIM SABINE EICHLER

AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

II - Na espécie, impor aos agravantes o recolhimento das custas processuais certamente lhes causaria graves prejuízos de ordem econômica, os quais, por serem idosos, ainda demandam gastos especiais, além de outras despesas básicas que devem ser preservadas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1014661-23.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: IRIA TERESINHA EICHLER, CELSO EICHLER, DUELIM SABINE EICHLER

AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., COLHEREIRO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IRIA TERESINHA EICHLER, CELSO EICHLER, DUELIM SABINE EICHLER, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais de no 1008691-33.2019.811.0003, ajuizada em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS e Outros, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tanto, os agravantes alegam que não dispõem de condições financeiras para suportarem o recolhimento das custas processuais exigidas, tendo em conta o fato de os recorrentes Iria e Celso serem aposentados, com rendimentos mensais em torno de 1 salário mínimo, e a recorrente Duelim auferir renda mensal também de 1 salário mínimo, na condição de empregada do setor privado.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, os recorrentes deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020